Tribunal: TJMT
Processo: 1112738-31.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1112738-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANUELA DIAS BENTES MONTEIRO - CPF: 589.532.052-04 (APELANTE), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 00.709.873/0006-82 (APELADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, sob o fundamento de ausência de impulso processual pela parte autora.

2.

A parte autora alegou nulidade da sentença por erro de procedimento, ao argumento de que apresentou manifestação tempestiva para comprovação da hipossuficiência econômica, sem que houvesse apreciação do pedido de gratuidade da justiça e dos documentos juntados aos autos.

3.

A sentença recorrida concluiu pela ausência de emenda da petição inicial, apesar da existência de petição protocolada em atendimento à determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser cassada em razão da existência de manifestação tempestiva da parte autora, da ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça e da violação ao contraditório e à fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A parte autora apresentou petição em cumprimento à determinação judicial, com esclarecimentos sobre sua situação financeira e indicação dos documentos destinados à comprovação da hipossuficiência econômica e do alegado superendividamento.

6.

A premissa adotada pelo juízo de origem, no sentido de ausência de impulso processual, não corresponde ao andamento processual retratado nos autos, pois houve manifestação tempestiva da parte autora.

7.

A extinção do processo sem apreciação efetiva da manifestação e dos documentos apresentados configura error in procedendo e afronta os arts. 10, 489 e 99, § 2º, do CPC.

8.

A jurisprudência do STJ estabelece que o indeferimento da gratuidade da justiça exige apreciação fundamentada da documentação apresentada e prévia oportunidade para demonstração da situação econômica da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. Configura error in procedendo a extinção do processo sem resolução do mérito fundada em ausência de impulso processual quando houver manifestação tempestiva da parte autora em cumprimento à determinação judicial. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça exige apreciação fundamentada dos documentos apresentados e observância do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 99, § 2º, 485, I, 489, § 1º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.829.269, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Emanuela Dias Bentes Monteiro contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de impulso processual pela parte autora.

Sustenta, em síntese, que a sentença é nula por erro de procedimento, uma vez que se fundamentou em premissa fática inexistente, ao afirmar a ausência de manifestação da parte autora, embora tenha sido apresentada petição nos autos para comprovação da hipossuficiência. Alega, ainda, omissão na análise do pedido de gratuidade da justiça, violação aos arts. 489, §1º, 927, III, e 99, §2º, do CPC, bem como afronta ao art. 10 do CPC, ao extinguir o feito sem prévia decisão expressa sobre o indeferimento do benefício e sem oportunizar o recolhimento das custas. Requer a anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, sua reforma.

Em contrarrazões, os apelados sustentam a manutenção da sentença, sob o argumento de que a parte autora não comprovou os requisitos necessários ao reconhecimento do superendividamento, nem atendeu às determinações judiciais para emenda da inicial. Alegam, ainda, a ausência de demonstração da hipossuficiência, a inadequação da via eleita para revisão de contratos de crédito consignado e a inexistência de elementos que evidenciem comprometimento do mínimo existencial, defendendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser anulada, em razão de alegado erro de procedimento, ausência de análise do pedido de gratuidade da justiça e violação ao contraditório, ou se deve ser mantida por ausência de cumprimento dos requisitos legais pela parte autora.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento, alegando comprometimento de sua renda em razão de múltiplos contratos de empréstimo, com prejuízo ao mínimo existencial, pleiteando, dentre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a reorganização de suas dívidas. No curso do processo, foi determinada a emenda da petição inicial para complementação de documentos e esclarecimentos acerca da situação financeira.

Extrai-se dos autos que, após a anulação de decisão anterior por esta Corte, foi determinada a intimação da parte autora para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, em observância ao disposto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Em atendimento à determinação judicial, a apelante protocolou a petição de Id. 218841340, na qual apresentou esclarecimentos acerca de sua situação financeira, indicando, inclusive, os documentos já acostados aos autos para comprovação do comprometimento de sua renda e das despesas essenciais alegadas.

Apesar disso, sobreveio sentença extinguindo o feito sob o fundamento de que a parte autora “deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual”, concluindo pela ausência de emenda da petição inicial.

Todavia, verifica-se que a premissa adotada pelo juízo de origem não se mostra compatível com o andamento processual retratado nos autos, uma vez que houve manifestação tempestiva da parte autora em resposta à determinação judicial.

Não se está, neste momento, a afirmar a suficiência ou procedência dos documentos apresentados para fins de reconhecimento do alegado superendividamento ou concessão da gratuidade da justiça, matéria que compete ao juízo de origem apreciar inicialmente. O que se constata é que a sentença extinguiu o feito sem exame efetivo da manifestação e dos documentos indicados pela parte autora em cumprimento à determinação de emenda.

Nesse contexto, a extinção prematura do processo configura
error in procedendo
, porquanto inviabilizou a apreciação concreta dos elementos apresentados pela demandante, além de comprometer o contraditório e a fundamentação adequada da decisão judicial, em afronta aos arts. 10, 489 e 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Antes do indeferimento da petição inicial ou da revogação da gratuidade da justiça, deve ser oportunizada à parte a efetiva demonstração de sua situação econômica, mediante apreciação fundamentada dos documentos apresentados.

Assim, a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, mediante apreciação expressa da documentação e das alegações apresentadas pela parte autora em cumprimento à determinação judicial.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam apreciados os documentos e esclarecimentos apresentados pela parte autora, com regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026